Tribunal: TJDFT
Processo: 0736841-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736841-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDREI LEANDRO HECK, ESPÓLIO DE JOSÉ HECK REPRESENTANTE LEGAL: JANDREI LEANDRO HECK AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pedido de Efeito Suspensivo – Liquidação de Sentença por Arbitramento – Apresentação de Documentos – Sucessivos Prazos Extrapolados – Concessão de Novo Prazo – Ausência de Risco de Dano Grave – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A parte Agravante relata que desde o ano de 2020 o Banco do Brasil vem descumprindo determinações do Juízo de origem a fim de apresentar a documentação necessária à liquidação do julgado. Afirma que o Juízo de origem determinou à parte Agravante a apresentação dos cálculos do valor que entende devido, nos termos do parágrafo 5o do artigo 524 do Código de Processo Civil. Todavia, nesse ínterim, a parte agravada apresentou documentos parcialmente os documentos, tendo o Juízo de origem intimado o liquidante para se manifestar sobre a documentação e determinando a apresentação dos documentos faltantes. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido. Ressalto que nem mesmo a parte agravante teceu qualquer consideração sobre eventual risco de dano grave. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão pelo Colegiado no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteada e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Fica o Agravante intimado a colacionar aos autos a Guia de Custas e Emolumentos, não sendo suficiente apresentar aos autos apenas o comprovante de pagamento das custas. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator